Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e (ii) Gratificação de Atividade Judiciária não foram incluídas na base de cálculo. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à inclusão do auxílio alimentação e da GAJ.
II. O recorrente, por sua vez, alega que a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ não pode ser incluída no cálculo, por constituir verba de caráter transitório, devida apenas aos servidores lotados no Gabinete do Governador e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR, ou seja, é uma gratificação transitória, eis que devida apenas aos servidores lotados e em exercício na DPDF, conforme art. 20 da Lei no 2797/2001, art. 22, §1o da Lei no 4426/2009 e art. 28 da Lei no 5190/2013.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]”
V. A recorrida ocupava o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental em 24.10.1989, na Defensoria Pública do Distrito Federal. Em razão disso, possui direito à Gratificação de Atividade Judiciária, nos termos do art. 28 da Lei 5190/2013, que dispõe que “A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas. “ Portanto, trata-se de vantagem pecuniária de caráter permanente, devendo ser computada na base de cálculo para conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Precedente da Primeira Turma Recursal: “(...) Na mesma toada, verifica-se a rubrica de Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, pois ostenta o caráter de vantagem permanente. Tal gratificação é devida aos servidores de cargo efetivo em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, o que se depreende do art. 28, §1o, da Lei Distrital 5.190/2013 (...). (Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.